Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014925-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (EMBARGANTE), ALMIR WILLIAM DOS SANTOS (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO MOURA MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE IGUAIS – ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL
–
JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE – IRRELEVÂNCIA – ART. 106, I, DO RITJMT, E SÚMULA 431/STF – ADVOGADO QUE NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS, NÃO ACOMPANHOU A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E NEM REQUEREU PREVIAMENTE O USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Constitui ônus do advogado acompanhar a tramitação do
writ
, requerer a habilitação nos autos pelos métodos e funcionalidades postas à disposição pela própria plataforma PJe, e, realizar os pedidos e demais deduções também pelos métodos digitais.

No caso, o advogado substabelecido nos autos não utilizou, como deveria, a ferramenta “Solicitar Habilitação” constante da plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, tampouco realizou o peticionamento avulso para tal desiderato, nos termos do art. 21 da Resolução n. 03/TP/TJMT, de 12/4/2018, deixando inclusive de acompanhar a tramitação do
writ
que não estava gravado com segredo de justiça e poderia ter sido facilmente consultado pela plataforma de pesquisa do sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na funcionalidade “
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
”, onde foi registrada a aptidão para julgamento desde o dia seguinte ao da inserção automática no plenário virtual - muito antes à singela comunicação de substabelecimento de poderes -, e por meio do qual também seria possível requerer sustentação oral, realizar pedido de preferência e, inclusive, de memoriais.

A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente
in casu
. Inteligência da Súmula 431/STF.

Logo, não pode o advogado substabelecido assentar a pecha de nulidade por omissão de comunicação processual a que ele mesmo deu causa, eis que, apesar de comunicado ao Tribunal o substabelecimento, deixou de buscar, pelos métodos previamente determinados, a própria habilitação digital, bem como, quedou-se de acompanhar a tramitação do feito, e, ainda, de realizar tempestivamente o pedido de sustentação oral a que assinalou equivocadamente ter sido alijado, e que se encontrava a todo momento à sua disposição pela funcionalidade “ClickJud-MT”.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos em tempo e forma [certidão de tempestividade no id. 105937973] em favor de
Almir William dos Santos
, qualificado, representado pelo Dr. Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304, colimando o reconhecimento de
omissão quanto à comunicação de inclusão do feito em mesa de julgamento, o que, segundo refere as razões no id. 105608964, impediu a defesa de requerer a realização de sustentação oral
.

De acordo com o embargante, a Secretaria Criminal Unificada deste e. Tribunal de Justiça de Mato grosso deixou de regularizar o cadastramento do advogado substabelecido nos autos, e por essa razão não foi disponibilizado ao advogado a data da sessão de julgamento, bem como acesso à sessão virtual, “
ficando impossível para os causídicos saberem quando o julgamento ocorreria para pudesse realizar a inscrição de sustentação oral, uma vez que era de interesse deste patrono, bem como do paciente
” [id. 105608964, p. 3].

Assim, entende que o julgamento é nulo de pleno direito, em razão de suposto cerceamento de defesa, “[...]
uma vez que a sustentação seria o momento adequado para demonstrar aos eméritos Julgadores que assiste razão ao pleito defensivo, buscando-se, ao final, afastar o parecer ministerial (inc. LV, artigo 5º e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal)
” [idem, p. 3].

Com efeito, pugna pela
anulação do julgamento do feito, designando-se nova data, com a devida intimação da defesa
.

A certidão no id. 105937973 considerou tempestiva a interposição recursal.

Determinada à Secretaria Criminal Unificada que certificasse, em cinco dias, se promoveu o cadastramento do substabelecimento do Dr. Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304, nos presentes autos, bem como, se a inclusão do presente
writ
em plenário virtual obedeceu às disposições regimentais, respondeu-se na certidão constante do id. 106251455 que o substabelecimento conferido ao patrono do paciente se deu
com
reserva de iguais, e que a Secretaria Criminal apenas não o incluiu na autuação do
habeas corpus
, e que a inclusão do
writ
em mesa de julgamento independe de publicação em pauta, nos termos do art. 106, inciso I, do RITJMT.

Em contrarrazões [id. 106871466], a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1.093/2019/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios, sustentando que a intimação do advogado sobre a inclusão do
habeas corpus
em mesa é desnecessária, nos termos da Súmula 431/STF, e que a inclusão do
writ
independe de prévia publicação em pauta de julgamento, nos termos do art. 106, inciso I, do RITJMT.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os aclaratórios cingem à pretensão de anular e rejulgar o acórdão exarado nos autos de
habeas corpus
1014925-69.2021.8.11.0000, julgado pelo método
plenário virtual
adotado pela plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, desta c. 3ª Câmara Criminal, na sessão datada de 06/10/2021, e que denegou à unanimidade de votos a pretensão liberatória aviada em prol de
Almir William dos Santos
, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NEGATIVA DE AUTORIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A possível atuação do paciente em crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, na condição de “disciplina”, denota pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, e a periculosidade que representa ao meio social local.

Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ordem denegada
” [id. 105464952, publicado no DJE 18/10/2021].

A propósito, a Secretaria Criminal Unificada desta Corte de Justiça emitiu a certidão no id. 106251455 justificando que não incluiu o Dr. Lauro Gonçalo da Costa na autuação do
writ
em razão de ter sido substabelecido
com
reserva de iguais, mencionando ainda que, por força das disposições do art. 106, inciso I, do RITJMT, no procedimento do
habeas corpus
não há previsão de publicação em pauta, do qual se originaria a necessidade de intimação das partes.

Analisando o contexto em que se põe a controvérsia, é importante mencionar que o processo judicial eletrônico foi instalado perante a c. 3ª Câmara Criminal a partir da Portaria n. 652/2016-PRES, de 28 de setembro de 2016, em cumprimento às disposições da Lei Federal n. 11.419, de 19/12/2006, e à Resolução n. 185/CNJ, de 18/12/2013, tendo sido disciplinado o modo de funcionamento a partir da Resolução n. 03/TP/TJMT, de 12/4/2018.

Assim, o art. 21 da Resolução n. 03/TP/TJMT, de 12/4/2018, estabelece que, além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado que pretender habilitar-se em determinado processo, deverá utilizar a ferramenta “
Solicitar Habilitação
” constante da plataforma.

Caso pretenda habilitar-se em processo onde a parte já se encontre representada por advogado, será admitido o peticionamento avulso, situação em que a alteração da habilitação não é automática e dependerá de pedido expresso e de análise do Juízo,
verbis
:

“
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo
”.

No caso, infere-se que o impetrante
Diego Pereira de Igreja
, OAB/MT 25.183, previamente habilitado nos autos, peticionou nos autos em 21/9/2021, portanto,
após
ter sido realizada a inserção automática do feito em mesa de julgamento, apenas para substabelecer o
Dr. Lauro Gonçalo da Costa
, OAB/MT 15.304, ora embargante, nos poderes outorgados pelo paciente Almir Willian dos Santos, destacando-se que essa transferência de poderes se deu
com reserva de iguais
[id. 102684479].

Por sua vez, o advogado substabelecido não utilizou, como deveria, a ferramenta “
Solicitar Habilitação
” constante da plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, tampouco realizou o peticionamento avulso para tal desiderato, tal qual impõe o art. 21 da Resolução n. 03/TP/TJMT, de 12/4/2018, deixando inclusive de acompanhar a tramitação do
writ
1014925-69.2021.8.11.0000, que, registro,
não estava gravado com segredo de justiça
e poderia ter sido consultado pela plataforma de pesquisa do sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da funcionalidade “
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
”, onde passou a constar a aptidão para julgamento desde o dia seguinte ao da inserção automática no plenário virtual, muito tempo antes do peticionamento feito pelo advogado substabelecente, por meio pelo qual também seria possível requerer sustentação oral, realizar pedido de preferência e, inclusive, de memoriais.

De acordo com a página “
http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=ClickJud-MT
”, a funcionalidade ClickJud-MT, encontra-se
à disposição de qualquer pessoa desde o ano de 2019
, e foi lançada justamente com o objetivo de viabilizar a consulta processual de processos [incluindo as pautas de julgamento em plenário virtual e por videoconferência] e mandados por dispositivos digitais, incluindo aparelhos móveis, não servindo, pois, a carapuça levantada pelo embargante, de que não sabia da inclusão do feito em mesa, porque, era
seu múnus/ônus
,
a uma
, acompanhar a tramitação do
writ
,
a duas
, requerer a habilitação nos autos pelos métodos e funcionalidades postas à disposição pela própria plataforma, e,
a três
, realizar os pedidos e demais deduções também pelos métodos digitais.

O art. 30, § 4º, da Resolução encimada, inclusive, é bastante claro ao estabelecer que a “
não obtenção de acesso ao sistema PJe e eventual defeito de transmissão ou receptação de dados não-imputáveis à indisponibilidade do sistema, não servirá de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente
”.

Importa registrar, ainda, que as disposições do art. 106, I, do RITJMT, dispõe que a inclusão do
writ
em mesa independe de prévia inclusão em pauta de julgamento:

“
Art. 106 -Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

I – Habeas Corpus
”.

O motivo de tal determinação é o rito célere e sumário procedimental inerente a essa ação de cunho constitucional, que dispensa maior rigor quanto às comunicações processuais, considerada, ainda, a delegação disciplinada no art. 666 do CPP, segundo a qual:

“
Art. 666. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária
”.

Por corolário, dispensada a prévia inserção e publicação da pauta de julgamento, dispensada está, também, a intimação das partes [confira-se, a respeito, STF, HC 71076-RD/GO, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU de 30/9/1994].

O art. 105 do RITJMT, estabelece que a pauta de julgamento será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, devendo conter os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem, ou, se manifestada expressamente, a preferência pela indicação do nome da sociedade de advogados.

“
Art. 105 -
Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico
:

I - As distribuições.

II - A conclusão das decisões e dos despachos do Presidente, do Vice-Presidente e dos Relatores.

III - Os anúncios de julgamento.

IV - As conclusões dos acórdãos e demais decisões dos órgãos julgadores.

V - Os recursos administrativos.

§ 1º - É indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 2º - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. (Alterado pela E.R. n.º 037/2019 - TP)

§ 3º A pauta de julgamento dos processos criminais deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

§ 4º
A pauta de julgamento dos processos enumerados no art. 106 deste Regimento Interno não serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
(Acrescentado pela E.R. n.º 037/2019 - TP)
”.

E, ainda que se exigisse a publicação, sem pedido expresso, não haveria a obrigatoriedade de menção expressa de todos os advogados relacionados nos autos, mas, tão somente um deles, nos termos dos precedentes do c. STJ:

“[...]
Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. Precedentes
” [STJ, HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

Logo, tendo sido realizado substabelecimento
com
reserva de iguais, seria suficiente a publicação de apenas um dos advogados nos autos para validar a pauta de julgamento.

Por sua vez, o art. 93 do RITJMT estabelece a regra de sustentação oral, que, nos termos da funcionalidade ClickJud-MT, poderá ser requerida em qualquer momento, antes de iniciada a solenidade de julgamento.

Nesse viés, incide a regra da Súmula 431/STF, segundo a qual:

“
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
”.

A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em mesa de julgamento desse tipo instrumental independe de prévia publicação em pauta [art. 106, I, do RITJMT]. Exceção à hipótese em que o impetrante tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de realizar sustentação oral, fato inocorrente
in casu
.

Confira-se, ainda:

“
‘HABEAS CORPUS’ - ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - DIREITO DE DEFESA - SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE - DESNECESSIDADE - SÚMULA 431/STF - PEDIDO INDEFERIDO
” [STF, HC 85334, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013].

Logo, não pode o advogado substabelecido assentar a pecha de nulidade por omissão de comunicação processual a que ele mesmo deu causa, eis que, apesar de comunicado ao Tribunal o substabelecimento, deixou de buscar, pelos métodos previamente determinados, a própria habilitação digital na plataforma PJe, bem como, quedou de acompanhar a tramitação do feito, e, ainda, de realizar tempestivamente o pedido de sustentação oral a que assinalou equivocadamente ter sido alijado, e que se encontrava a todo momento à sua disposição pela funcionalidade “ClickJud-MT”.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
os aclaratórios aviados em prol de
Almir Willian dos Santos
, qualificado, mantendo incólume o r. acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021